Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE INJÚRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. TEORIA DA ATIVIDADE. ART. 63 DA LEI 9.099/95. INCERTEZA QUANTO AO LOCAL DA CONDUTA. REGRA SUBSIDIÁRIA DO ART. 72 DO CPP. DOMICÍLIO DO RÉU. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.

1. Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, figurando como Suscitante o Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília e como Suscitado o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, nos autos da queixa-crime no 0718619-41.2023.8.07.0007, referente ao crime tipificado no artigo 140 do Código Penal.

2. Discute-se a competência para processar e julgar delito de injúria praticado por meio de ligação telefone.

3. A queixa crime assim escreveu os fatos: “Em 14/08/2023, o Querelante foi surpreendido por uma ligação do no 61991156029, que onde o interlocutor ao confirmar que era o Querelante que falava no telefone, foi abordado de maneira agressiva e desrespeitosa, sendo o Querelado de forma voluntária e dolosa, se valendo de linguagem vulgar, proferiu ofensas e expressões injuriosas [...]”.

4. No caso, o querelante é residente e domiciliado em Brasília(DF), enquanto o querelado é residente e domiciliado em Taguatinga(DF). E a queixa-crime foi inicialmente distribuída ao Juizado Especial Criminal de Taguatinga (DF).

5. Nos Juizados Especiais Criminais prevalece a teoria da atividade, consoante o artigo 63, da Lei 9.099/95, que dispõe: “A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.”

6. Outrossim, incerta a localização do ofensor no momento da ligação telefônica e revendo posicionamento anterior, reconheço que deve prevalecer a regra subsidiária do artigo 72, do Código de Processo Penal: "Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu." Ademais, segundo o artigo 73, do Código de Processo Penal: “Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração.”

7. Destarte, por força da aplicação da regra subsidiária prevista no artigo 72, do Código de Processo Penal, a competência para o processo e julgamento da ação penal é do Juízo Suscitado. Precedentes: Acórdão 1668400, 07016706020228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023; Acórdão 1692977, 07324285620228070000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023.

8. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. Declarada a competência do Juízo Suscitado, qual seja, Juizado Especial Criminal de Taguatinga (DF).